Tribunal: TJMT
Processo: 0008196-28.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008196-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI - CPF: 002.435.611-56 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - CPF: 790.728.441-49 (ADVOGADO), TULIO DE BARROS BOMFIM - CPF: 373.925.118-23 (ADVOGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (APELANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), DARLUCE BARCELOS FRANCO - CPF: 496.635.691-15 (APELANTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008196-28.2015.8.11.0041

APELANTE: ADEMAR SANTANA FRANCO, DARLUCE BARCELOS FRANCO

APELADO: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO PELA APELADA DIRETAMENTE DO PROPRIETÁRIO COM ANUÊNCIA DA CEF – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – EVIDENTE CONHECIMENTO DE SEU TEOR PELOS APELANTES –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONEXÃO INEXISTENTE – REGISTRO NA MATRÍCULA – ART. 1.245 DO CC – POSSE INJUSTA DOS RÉUS – REQUISITOS DA IMISSÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se os próprios réus mencionam em sua defesa outra Ação por eles ajuizada e que veio a ser julgada improcedente, a utilização dos fundamentos da respectiva sentença para formar o convencimento do julgador no presente feito não configura prova emprestada e nem violação ao princípio do contraditório.

Não há conexão quando uma das lides já foi sentenciada (artigo 55, §1o, do CPC).

Comprovados os requisitos específicos do domínio pelo autor e a sua detenção injusta pelo réu, impõe-se a procedência da Ação de Imissão na Posse.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008196-28.2015.8.11.0041

APELANTE: ADEMAR SANTANA FRANCO, DARLUCE BARCELOS FRANCO

APELADO: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Imissão na Posse julgada procedente para concedê-la em definitivo à autora, com condenação dos réus às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspenso o pagamento por serem beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Os apelantes arguem preliminar de nulidade da sentença ante a prevenção/conexão deste processo com outro em trâmite na Justiça Federal que ainda não transitou em julgado e cujo
decisum
teria sido utilizado como prova emprestada sem que lhes fosse oportunizado manifestar a seu respeito.

Afirmam que a apelada adquiriu o imóvel do próprio pai mediante Instrumento Particular de Compra e Venda em 16-10-2010, e não em leilão da CEF, como consignado pelo juízo de origem. Sustentam que a venda ocorreu durante o trâmite da lide proposta pelo genitor em 11-2-2008 com o objetivo de rescindir o Contrato de Cessão de Direitos de Imóvel Urbano realizado com João Batista, que, por sua vez, cedeu-lhes (aos apelantes), mas essa Ação foi extinta sem resolução do mérito.

Alegam, desse modo, que tanto a apelada quanto seu pai sabiam que eles residiam na propriedade (que adquiriram de João Batista), e que se caracteriza como simulada a venda entre pai e filha.

Aduzem, por fim, violação às provas contidas nos autos.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 6120023).

Transcorrido o prazo a que alude o artigo 313, §4o, do CPC, foi determinado o prosseguimento do feito, com inclusão em pauta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008196-28.2015.8.11.0041

APELANTE: ADEMAR SANTANA FRANCO, DARLUCE BARCELOS FRANCO

APELADO: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

NULIDADE DA SENTENÇA

Os apelantes arguem que o Juízo
a quo
utilizou material probatório produzido em outra demanda e sobre o qual não lhes foi oportunizado manifestar, por isso a sentença seria nula.

A prova emprestada a que se referem consiste no
decisum
prolatado pela Justiça Federal em feito por eles mesmos ajuizado contra a apelada e o pai dela com a finalidade de obterem a declaração da nulidade da Compra e Venda entre estes celebrada.

No entanto, não podem alegar desconhecimento do seu teor nem a impossibilidade de ser usado para formar o convencimento do julgador no presente caso, sobretudo porque envolve as partes desta lide e o bem aqui em discussão.

E mais, eles próprios se reportam àquela Ação como matéria de defesa e evidentemente tinham ciência da respectiva sentença, já que proferida em 23-3-2017 e dela foram intimados em 12-5-2017, sendo prolatada a ora recorrida somente em 13-3-2018.

Rejeito a preliminar.

CONEXÃO

Os apelantes reiteram a alegação de conexão deste feito com o que se encontra em discussão na Justiça Federal, sob o argumento de que, apesar de já sentenciado, ainda não ocorreu o trânsito em julgado.

De início, cumpre esclarecer que o processo ficou suspenso por um ano (artigo 313, §4o, do CPC) em razão de prejudicialidade externa com outro em trâmite no TRF1 em que os ora apelantes buscam a declaração de nulidade do Contrato firmado entre a aqui apelada e seu próprio pai (Id n. 6758678) e que deu origem à pretendida imissão na posse.

Está claro nesta lide que a suspensão não se deu em virtude de possível conexão, sabidamente inexistente (Súmula n. 235 do STJ).

O artigo 55, §1o, do CPC, é expresso ao estabelecer que
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado
.

Esse entendimento já estava consagrado pela Súmula n. 235 do STJ, ao enunciar que
A conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado
.

Seus

precedentes são no sentido de que tal instituto é afeto à primeira instância, sendo, portanto, irrelevante se pendente ou não de análise de Recurso. Logo, o trânsito em julgado não é condição para sua aplicabilidade.

Sobre a matéria:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - PROCESSO ONDE JA OCORREU SENTENÇA - INEXISTENCIA. "NÃO HÁ CONEXÃO, QUE PODERIA DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ SE ACHA JULGADO, SEM RELEVO A CIRCUNSTÂNCIA DE HAVER APELAÇÃO, POSTO QUE A CONEXÃO SOMENTE OCORRE NA MESMA INSTÂNCIA." (CC 3.075-3/BA - REL. MIN. DIAS TRINDADE).

(CC 15.824/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/1996, DJ 09/09/1996, p. 32308).

Posto isso, afasto a suscitada conexão.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a apelada ajuizou a Ação sob o fundamento de ter adquirido o imóvel por
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial, Mútuo com Obrigações, Cancelamento do Registro de Ônus e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia – Carta de Crédito com Recursos do SBPE – Sistema Financeiro da Habitação – SFH,
e que,
para sua surpresa,
constatou que os apelantes ali residiam sem nunca terem sido proprietários.

Em breve síntese, constata-se a seguinte ordem de acontecimentos. O pai da apelada comprou o imóvel em 18-12-1989 por Contrato de Mútuo celebrado com a CEF, pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Em 24-4-2000 cedeu os direitos imobiliários para João Batista de Souza (mediante outorga de procuração e Instrumento Particular), e este, em 15-6-2007, também os cedeu para os ora apelantes.

Entre 2007 e 2010, os cessionários ficaram inadimplentes com as parcelas da CEF; com isso, o pai da apelada propôs Rescisão de Contrato em 11-2-2008, porém extinta sem exame do mérito, e em 16-9-2010 o vendeu para a filha,
com anuência da CEF
.

Esta, em razão desse Contrato, propôs a presente demanda para obter a imissão na posse uma vez que os apelantes se recusam a desocupar o local.

Já estes argumentam que ela adquiriu diretamente de seu genitor, e não em leilão da CEF, e ambos (pai e filha) sabiam que eles (apelantes) moravam ali (pois compraram de João Batista). Entendem, por conseguinte, que se trata de venda simulada.

Os próprios apelantes decidiram judicializar a questão na esfera federal e, dessa maneira, como o Contrato que pretendiam anular foi declarado válido, até porque teve a anuência da CEF, necessário reconhecer que é ela quem consta como proprietária no RI, principalmente por se cuidar de Ação petitória.

Tendo sido declarada na sentença a eficácia do contrato entre a apelada e o seu pai, automaticamente fica rescindido o compromisso de compra e venda firmado pelo antigo cessionário e os apelantes e a partir daquele momento, senão por outros motivos, já estaria autorizada a imissão na posse.

Os outros motivos são os fatos incontroversos de que os apelantes estavam inadimplentes com as parcelas devidas desde o ano de 2003 e que nunca providenciaram o registro ou a anuência do credor hipotecário.

Pelo exposto, a apelada faz jus à imissão na posse, especialmente em decorrência do registro da compra e venda em Cartório, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.

Para ilustrar:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. MELHOR TÍTULO. ESCRITURA PÚBLICA. REGISTRO. POSSE INJUSTA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A ação de imissão na posse é ação petitória daquele que, com base no domínio, pleiteia posse que nunca teve sobre a coisa. 2 - Restando devidamente comprovado por meio de escritura pública registrada em cartório que os autores são os proprietários do imóvel sub judice, há de ser mantida a r. sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse. 3 - Apelo não provido.
(Acórdão n. 383748, 20080410031910APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 07/10/2009, DJ 03/11/2009 p. 141).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro
, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009).

Por fim, em conformidade com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados em primeiro grau comportam majoração por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
.

(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso, nego provimento

ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém com aplicação do artigo 98, §3o, do CPC, por serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020